Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. OBJETO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CAUSA DE PEDIR. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DESINTERESSE DO LOCADOR NA PERDURAÇÃO DA LOCAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL LOCADO. PRAZO. LOCATÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADA A FUNCIONAR E FISCALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA (LEI DAS LOCAÇÕES, ART. 63, §2o). DESCONSIDERAÇÃO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ALUGUERES VIGORANTES. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEDE PRÓPRIA. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PRESERVAÇÃO. MODULAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES ADVINDAS DO AUTOR. PRELIMINAR. APELAÇÃO DOS RÉUS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DO PRAZO PARA DESALIJAMENTO DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA EXPLICITAMENTE NA DEFESA. FORMULAÇÃO NO RECURSO. EFEITO DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESALIJATÓRIO. INOVAÇÃO INOCORRENTE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DA DOCUMENTAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS MATERIAIS. FATOS NOVOS. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido e o recurso é resolvido pelo órgão colegiado, não podendo ser examinado de forma compartimentada, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o).
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. Tratando-se de ação de despejo em que, acolhido o pedido à margem do defendido pela locatária, houvera a fixação de prazo para desalijamento voluntário do imóvel locado por imposição legal, a delimitação do interstício encerra efeito acessório ao acolhimento do pedido principal - rescisão da locação e desocupação do imóvel locado -, não qualificando inovação recursal a sujeição da específica questão a reexame pela locatária, ainda que dela não houvesse tratado na contestação, posto que, aliado ao fato de que se reveste de acessoriedade, é objeto de regulação positiva, que, reputada não observada, legitima que o decidido seja submetido a reexame.
4. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou disponível, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, tendo sido um dos documentos coligidos em conjunto com o recurso produzido após a prolação da sentença, pode ser conhecido e valorado em ponderação com os demais elementos probatórios colacionados aos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.
5. A locação de imóvel de natureza comercial no qual é instalado estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público está sujeita a regramento próprio no pertinente ao prazo para desocupação do imóvel no caso de acolhimento do pedido formulado pelo locador visando a resolução da locação e desocupação do bem, que, na forma do casuisticamente disposto, deve ser fixado no prazo mínimo de seis e máximo de um ano, resguardando-se que a desocupação coincida com o período de férias escolares, ensejando que, não havendo observância do fixado positivamente, a sentença seja modulada de molde a ser conformada com o procedimento estabelecido (Lei das Locações, artigo 63, § 2o).
6. Conquanto a revisão dos locativos encerre direito subjetivo resguardado ao locador em caso de descompasso entre o locativo vigente e a realidade mercadológica, a adequação dos alugueres deve ser perseguida por via de ação própria, sujeita, inclusive, a ritual procedimental e pressupostos específicos (Lei no no 8.245/91, art. 68), não consubstanciando a ação de despejo via apropriada para o desiderato, sobretudo quando aferida a inexistência de consenso entre os contratantes no tocante à prestação mensal que efetivamente se coadunaria ao preço de mercado vigorante, devendo a relação contratual pautar-se, portanto, pelo originariamente concertado entre as partes até que seja resolvida.
7. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.